Tribunal: TCU
Processo: 026.726/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
Acórdão 2137/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Francisco José Pereira Barbosa, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular, nos proventos, de parcela decorrente da incorporação de "quintos"/"décimos" de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de 'quintos' pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os "quintos" ou "décimos" amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente, a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, 8.713 e 8.872/2023 da 1a Câmara e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021 e 7.806/2023 da 2a Câmara; considerando a publicação da Lei 14.687/2023, que incluiu o § 3o ao art. 16 da Lei 11.416/2006, passando a autorizar a incorporação de "quintos"/"décimos" decorrentes do exercício da função de execução de mandados, bem como sua percepção cumulativa com a Gratificação de Atividade Externa (GAE); considerando a Decisão Judicial SJDF-DIREF-23/2024, no âmbito do processo 0005679-17.2024.4.01.8005, que determinou o pagamento dos "quintos"/"décimos" em questão, em razão da publicação da Lei 14.687/2023; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, em 16/9/2024, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato e seu registro excepcional; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar ilegal o ato de aposentadoria de Francisco José Pereira Barbosa, ordenando excepcionalmente o seu registro. 1. Processo TC- Processo 026.726/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco José Pereira Barbosa (XXX.701.103-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.